Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737163-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA, MARIA CELESTE BAPTISTA DE MELLO AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA e MARIA CELESTE BAPTISTA DE MELLO contra OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO e JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento provisório de sentença de no 0714720-58.2020.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se as partes Agravadas para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 15:43:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador